Tribunal: TJES
Processo: 5002655-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002655-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BARBARA BELCHIOR SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma que era titular da instalação 75739, tendo solicitado o seu desligamento em 07/04/2022. Aponta que a Requerida, apesar de ter informado que havia feito o desligamento, não o fez e continuou a cobrar pelos meses posteriores ao pedido de cancelamento.

Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda o fornecimento de energia para a instalação 75739. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral de R$10.000,00.

Deferida a tutela de urgência para determinar que a Requerida promova a suspensão do fornecimento de energia na instalação nº 75739.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratificou a decisão de ID2150085. Condenou a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data..

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado. Uma parte almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, e outra requerendo a majoração da indenização pelos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes almejam que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Como bem demonstrado na sentença, tornou-se fato incontroverso, tendo sido admitido pela EDP, que a parte Autora pediu o desligamento de sua instalação elétrica em 07/04/2022.

A EDP, por sua vez, afirma que ficou impedida de fazer o desligamento, pois o local estava fechado.

Muito embora a EDP tivesse outras formas de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação da parte Autora, razão pela qual não pode simplesmente afirmar que não pode fazê-lo pois o imóvel estava fechado.

Dessa forma, entende-se que houve falha na prestação de serviço da EDP ao não suspender ou mesmo desligar o fornecimento de energia para a instalação 75739.

Assim, todas as cobranças posteriores a 07/04/2022 são indevidas.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir de MARIA BARBARA BELCHIOR SILVA em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)